Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIA. NEGATIVA DA SEGURADORA. COMPROMISSO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMDOR. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores relativos a serviços de anestesia.

2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Tendo em vista que a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório – a negativa da operadora de saúde em custear o procedimento e a anuência do requerido em assumir de forma particular as despesas médicas –, incabível a cobrança por ele pleiteada.

4. Ademais, por se tratar de relação de consumo, é dever das fornecedoras dispor de claras informações acerca de eventual serviço contratado pelo requerido, inclusive de eventual garantia subsidiária das despesas médicas, na hipótese de recusa do plano de assistência à saúde, conforme preconiza o artigo 6o, III, e 31, caput, do CDC.

5. Recurso conhecido e desprovido.